Tribunal: TJBA
Processo: 0000227-10.2019.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000227-10.2019.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOAO GONCALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FABIAN TOURINHO SILVA, MABEL DE LIMA PEREIRA, CHRISTIAN CARSTEN BANDEIRA CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERE LIMINARMENTE O PEDIDO DE DESVINCULAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM AÇÃO PENAL. DUPLICIDADE
RECURSAL
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Agravo de Instrumento interposto por João Gonçalves dos Santos e Flávio Domingos dos Santos contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Condeúba/BA que indeferiu liminarmente os Embargos de Terceiro por eles opostos, mantendo o sequestro dos veículos Fiat/Siena, placa JRT8595/BA, e Ford/KA, placa NZW9012/BA, apreendidos na Ação Penal n.º 0000315-14.2020.8.05.0066. A decisão atacada condicionou a análise da boa-fé dos embargantes ao trânsito em julgado da ação penal, com fundamento no art. 130, parágrafo único, do CPP, facultando, porém, o pedido de substituição da constrição por caução idônea, nos termos do art. 131, II, do CPP. Os agravantes pleitearam a liberação dos bens, sob o argumento de boa-fé na aquisição, subsidiariamente requerendo a substituição da medida. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que indefere liminarmente Embargos de Terceiro Criminal que visam à liberação de bens sequestrados; (ii) determinar se a duplicidade recursal, com existência de recurso idêntico já protocolado, impede o conhecimento do presente recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que indefere ou defere pedido de liberação de bens em sede de Embargos de Terceiro Criminal tem natureza definitiva ou com força de definitiva, sendo impugnável por Apelação, nos termos do art. 593, II, do Código de Processo Penal, e não por Agravo de Instrumento.

4.
Verifica-se a existência de recurso anterior (autos n.º 8057366-69.2025.8.05.0000) com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, o que configura duplicidade recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

5.
A duplicidade decorreu do protocolo do mesmo recurso em dois formatos distintos: um nos próprios autos dos embargos, como apelação, e outro por instrumento, com nova numeração, gerando litispendência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido.

Tese
s
de julgamento:

1.
O Agravo de Instrumento é incabível contra decisão que indefere liminarmente Embargos de Terceiro Criminal, sendo a via adequada a Apelação, conforme art. 593, II, do CPP.

2.
A existência de recurso idêntico anteriormente protocolado, com as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, impede o conhecimento de recurso subsequente por configurar duplicidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 130, parágrafo único; 131, II; 593, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
n.º
0000227-10.2019.8.05.0066
, em que figura
m
, como
Recorrentes
,
JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS
e
FLÁVIO DOMINGOS DOS SANTOS
,
e, como
Recorrido
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER

d
o recurso interposto,
que se encontra tramitando em duplicidade com o de n.º
8057366-69.2025.8.05.0000,
determinando-se, por conseguinte, o seu arquivamento, sem resolução do mérito
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01